Tribunal: TJSP
Processo: 1048653-10.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória de danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Parcial cabimento – Concessionária ré que se recusa a fornecer o serviço energia elétrica ao argumento de que o imóvel da autora se encontra em loteamento irregular – Irrelevância – Fornecimento de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória de danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Parcial cabimento – Concessionária ré que se recusa a fornecer o serviço energia elétrica ao argumento de que o imóvel da autora se encontra em loteamento irregular – Irrelevância – Fornecimento de energia elétrica que constitui serviço essencial – Irregularidade do loteamento em que situado o imóvel da autora que não impede o fornecimento do serviço – Inteligência do art. 22, do Código de Defesa do Consumidor e art. 6o, I, da Lei no 8.987/95 - Precedentes do E. TJSP - Ausência de elementos que demonstrassem a inviabilidade técnica da prestação do serviço no imóvel da autora – Circunstâncias dos autos que, contudo, não permitem concluir que a autora tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Danos morais não configurados – Impossibilidade de condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes de furto ocorrido no local – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1048653-10.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é apelante ELZA CLARA RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1048653-10.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.280
Voto no 26.280
Apelação Cível no 1048653-10.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto - 7a Vara Cível
Apelante: Elza Clara Rodrigues
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz(a) de 1a Inst.: Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA – Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória de danos materiais e morais –
Sentença de improcedência – Insurgência da autora –
Parcial cabimento – Concessionária ré que se recusa a
fornecer o serviço energia elétrica ao argumento de que o
imóvel da autora se encontra em loteamento irregular –
Irrelevância – Fornecimento de energia elétrica que
constitui serviço essencial – Irregularidade do loteamento
em que situado o imóvel da autora que não impede o
fornecimento do serviço – Inteligência do art. 22, do Código
de Defesa do Consumidor e art. 6o, I, da Lei no 8.987/95 -
Precedentes do E. TJSP - Ausência de elementos que
demonstrassem a inviabilidade técnica da prestação do
serviço no imóvel da autora – Circunstâncias dos autos que,
contudo, não permitem concluir que a autora tenha sofrido
danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade
ou ofensa à sua honra ou imagem – Danos morais não
configurados
–
Impossibilidade
de
condenação
da
concessionária ao pagamento de indenização pelos prejuízos
decorrentes de furto ocorrido no local – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de obrigação de fazer com
liminar c.c danos morais”, proposta por ELZA CLARA RODRIGUES contra
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, julgou improcedentes
os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1048653-10.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.280
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça (fls. 129/133).
Recorre a autora ELZA CLARA RODRIGUES. Sustenta
que restou demonstrada a solicitação de ligação de energia no endereço em
que reside, o qual não se trata de loteamento irregular. Argui que passou
por vários constrangimentos e privações. Alega que a ré fornecesse energia
elétrica às casas vizinhas. Defende a necessidade de condenação da
requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Busca a reforma
da r. sentença para que seja determinada a efetivação da ligação de luz no
endereço da autora, bem assim para que a ré seja condenada ao
pagamento de indenização por danos morais (fls. 135/141).
Recurso recebido e contrariado (fls. 144/148)
É o relatório.
PASSO A VOTAR
Cuida-se de “ação de obrigação de fazer com liminar c.c
danos morais”, proposta por ELZA CLARA RODRIGUES contra
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL.
Segundo consta dos autos, a autora pretende compelir a
concessionária ré a fornecer energia elétrica no imóvel localizado na
“Estrada Velha de Talhados, nro. 10-A Estancia Raquel, Cep 15053830,
próximo a Rua '01'” na cidade de São José do Rio Preto São Paulo.
Ademais, a requerente pugnou pela condenação da requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 25.000,00 e
danos materiais no importe de R$ 10.000,00 (fls. 1/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1048653-10.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.280
Ademais, verifica-se que o D. Juízo a quo julgou
improcedentes os pedidos formulados pela autora, conforme segue (fls.
129/133):
"(...)
Afirma a autora que entregou a requerida todos
os documentos por exigidos (fls. 17 e 34) para que a
energia elétrica fosse ligada no local, porém em momento
algum há nos autos indícios de que a requerente tenha
efetivamente entregado a ré os documentos necessários
para que o serviço fosse realizado no local.
No caso vertente, como não restou comprovada
a regularidade do loteamento em que situada à residência
da autora, tampouco existência de autorização da
prefeitura para a regularização da energização do imóvel,
não há que se falar em obrigatoriedade de fornecimento
dos serviços pela concessionária de serviço público.
Também não se pode perder de vista que a
essencialidade do serviço público não deve se sobrepor
ao interesse coletivo, que diz respeito, na hipótese, ao
combate à ocupação irregular do solo e aos respectivos
danos ambientais dela decorrentes.
Nesse mesmo sentido já decidiu o Supremo
Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Vejamos:
(...)
Sobre o pedido de indenização por dano moral,
entendo não estarem presentes seus requisitos. Embora
a negativa da requerida cause abalo à parte autora, além
do mero aborrecimento, pautou-se em legislação vigente.
Assim, a parte autora não comprovou a recusa
injustificada da parte ré.
No que tange ao dano material devido ao furto
de 69 escoras de andaime, locados em nome do esposo
da requerente, no valor de R$10.000,00, forçoso
reconhecer que a concessionaria ré não pode ser
responsabilizada por este evento, uma vez que o fato de
existir ou não energia elétrica no local não impediria que
os maus feitores realizassem o furto.
(...)".
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a
pretensão recursal merece parcial acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1048653-10.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.280
De saída, registre-se que caso deve ser examinado à luz
das disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Ademais, constata-se que a concessionária ré se
recusou a providenciar a ligação de energia no imóvel indicado pela autora,
“por se tratar de loteamento irregular” (fl. 55). Ademais, observa-se que a
requerida solicitou administrativamente a entrega de “Documento de registro
de imóvel em cartório de cada lote, ofício da P.M. e Licença Ambiental e
Planta da Propriedade” (fl. 35).
Ocorre que a referida argumentação e a ausência dos
documentos solicitados pela concessionária ré não se mostram suficientes
para embasar a recusa do fornecimento de energia elétrica.
Com efeito, o art. 22, do Código do Consumidor
estabelece que “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Salienta-se, ainda, que o art.
6o, I, da Lei 8.987/95, prevê que serviço adequado é aquele que satisfaz,
entre outras condições, a “generalidade”.
Realmente, tratando-se de serviço básico essencial, a
mera falta de comprovação da regularidade do lote não impede que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1048653-10.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.280
serviço de energia elétrica seja fornecido, a fim de resguardar a dignidade
dos residentes do local. Ademais, salienta-se que não restou demonstrada a
pertinência dos documentos solicitados administrativamente pela requerida
para que fosse prestado o referido serviço essencial de fornecimento de
energia elétrica.
A esse respeito, confira-se entendimento desse E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
"PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
Energia
elétrica. Obrigação de fazer. Fornecimento que deve
ser feito em razão de sua natureza obrigacional, nos
termos do art. 22 do CDC e do art. 6o, § 1o da Lei
8.987/95. Empecilhos de ordem ambiental e de
irregularidade
do
loteamento
que
representam
questões de outra ordem, incapazes de impedir o
plano usufruto da propriedade por parte dos autores.
Recurso não provido, com majoração dos honorários" (TJSP; Apelação Cível
1000646-69.2017.8.26.0075; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Bertioga - 2a Vara; Data do Julgamento:
30/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019, grifou-se).
"APELAÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER

Prestação de serviços
Fornecimento de energia
elétrica Concessionária que se recusa a fornecer o
serviço em razão de o imóvel do autor estar situado
em loteamento irregular desenvolvido em área de
preservação ambiental
Impossibilidade
Serviço
público essencial cujo fornecimento é obrigatório

Inteligência dos artigos 22 do CDC e 6o da Lei no
8.987/95
Irregularidade do loteamento que não é
justificativa para a negativa de serviço essencial, cuja
obrigação não altera ou afeta a situação ambiental,
cuidando-se de ocupação antrópica consolidada

Garantia do mínimo existencial e dignidade humana
que deve coexistir com o meio ambiente saudável,
equilibrado e sustentável, com vistas às gerações
futuras - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
Sentença mantida
RECURSO IMPROVIDO" (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1048653-10.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.280
Apelação Cível 1000866-67.2017.8.26.0075; Relator
(a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bertioga - 1a Vara; Data do
Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 01/08/2019,
grifou-se).
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento
de energia elétrica - Ação de obrigação de fazer -
Sentença de improcedência - Apelo do autor - Imóvel
situado em loteamento irregular - Irrelevância -
Ausência de alegação envolvendo eventuais riscos
concretos oriundos da instalação de rede - Serviço de
natureza essencial - Outras residências da mesma
região providas com o serviço - Obrigação de
fornecimento caracterizada - Sentença reformada -
Ação procedente - Apelação provida" (TJSP; Apelação
Cível 1000200-04.2019.8.26.0073; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Avaré - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro: 06/05/2020,
grifou-se).
No mais, observa-se que não restou comprovada a
inviabilidade técnica de prestação do serviço no endereço indicado pela
autora. Aliás, constata-se que a concessionária ré não impugnou
especificamente o fato de que imóveis vizinhos ao da autora usufruem do
serviço de energia elétrica (fl. 25).
Por outro lado, no caso, não restou demonstrada a
ocorrência de danos morais.
É que a autora arguiu apenas genericamente a
ocorrência dos referidos danos, inexistindo indícios mínimos de que a
requerente tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de
personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem, de modo que os aludidos
danos morais não restaram configurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1048653-10.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.280
Destaca-se que a autora não comprovou residir no
imóvel localizado na “Estrada Velha de Talhados, nro. 10-A Estancia
Raquel, Cep 15053830, próximo a Rua '01'” na cidade de São José do Rio
Preto São Paulo. Ademais, verifica-se que no “Boletim de Ocorrência no
2657/2018”, lavrado em 25.10.2018, relatou-se apenas a construção de uma
chácara no local (fls. 18/20).
Em casos análogos, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. REFORMA PARCIAL DA R.
SENTENÇA PARA CONDENAR A RÉ NA OBRIGAÇÃO
DE FAZER CONSISTENTE NA LIGAÇÃO DA REDE DE
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AO
TERRENO ADQUIRIDO PELO AUTOR, NO PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE
R$ 200,00, LIMITADA AO TOTAL DE R$ 20.000,00, NOS
TERMOS DO ART. 536, § 1o, DO CPC. DESCABIMENTO
DA RECUSA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA,
INDEPENDENTEMENTE DO FATO DE O TERRENO
ESTAR LOCALIZADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR,
POIS TRATA DE DIREITO BÁSICO E DE SERVIÇO
ESSENCIAL, DE ACORDO COM O ART. 10 DA LEI No
7.783/1989 E DO ART. 6o DA LEI No 8.987/1995,
DEVENDO SER OBSERVADO O PRINCÍPIO DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONSTATAÇÃO
NO LAUDO PERICIAL DE QUE HÁ ESTRUTURA
PRÓXIMA AO TERRENO PARA A INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE
CONDENAR A CONCESSIONÁRIA AO PAGAMENTO
DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE OS
FATOS
NARRADOS
PELO
AUTOR
SÃO
INSUFICIENTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DA
LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE"
(TJSP;
Apelação
Cível
1019689-80.2018.8.26.0196; Relator (a): Alberto Gosson;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1048653-10.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.280
Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2020;
Data de Registro: 07/02/2020, grifou-se).
"PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
c/c
INDENIZAÇÃO

Loteamento irregular - Exigência de registro imobiliário -
Descabimento - Óbice ao fornecimento de energia elétrica
Inexistência
Serviço essencial e prevalência da
preservação da dignidade da pessoa humana Danos
morais não caracterizados
Indenização indevida -
Ação procedente
Recurso parcialmente provido"
(TJSP;
Apelação
Cível
1000566-70.2018.8.26.0431;
Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Pederneiras - 2a Vara; Data do
Julgamento: 17/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019,
grifou-se).
No mais, em relação ao furto de escoras de andaime
que se encontravam no local, tem-se que os prejuízos materiais não podem
ser imputados à requerida, pois derivam de ato doloso de terceiro.
Realmente, conforme anotou o D. Juízo a quo “forçoso reconhecer que a
concessionaria ré não pode ser responsabilizada por este evento, uma vez
que o fato de existir ou não energia elétrica no local não impediria que os
maus feitores realizassem o furto.” (fl. 132).
Por fim, considerando o insucesso de parte significativa
das pretensões formuladas pela autora na petição inicial e a repercussão
econômica dos pedidos na própria demanda, tem-se que a distribuição das
verbas sucumbenciais deve ser mantida conforme fixada na r. sentença.

A esse respeito, confira-se entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1048653-10.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 26.280
REDIMENSIONAMENTO.
1. A divisão dos encargos de sucumbência
não pode levar em conta apenas a proporção entre
o número de pedidos deduzidos e atendidos, mas,
de igual forma, a repercussão econômica de cada
um para a demanda.
2. Não se divisa, nas razões deste regimental,
argumentos aptos a modificar o decisum agravado,
razão pela qual deve ser mantido por seus próprios
fundamentos.
3.
Agravo regimental a que se nega
provimento" (AgRg no REsp 615.060/RS, Rel. Ministro
HONILDO
AMARAL
DE
MELLO
CASTRO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/AP),
QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe
11/02/2010, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, apenas para condenar concessionária ré na obrigação de
fornecer o serviço de energia elétrica no imóvel localizado na “Estrada Velha
de Talhados, nro. 10-A Estancia Raquel, Cep 15053830, próximo a Rua '01'”
na cidade de São José do Rio Preto São Paulo.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator